Tribunal: TCU
Processo: 011.016/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6384/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.016/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademar Biancho (XXX.615.840-XX); Cristine Heberle (XXX.119.860-XX); Davi Pereira (XXX.548.800-XX); Elciomar Jose Klose (XXX.362.820-XX); Jessica Gabrielli Ballotin (XXX.922.870-XX); Maristela Adriana Husak Schneider (XXX.240.660-XX); Nelson Salton (XXX.314.580-XX); Patricia Matias Pappis (XXX.725.700-XX); Ricardo Nunes Rolim (XXX.875.920-XX); Sabrina Soliman (XXX.496.580-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.